Tribunal: TJMT
Processo: 1012533-77.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012533-77.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 058.235.001-81 (RECORRENTE), COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI - CNPJ: 08.588.911/0007-89 (RECORRENTE), LETICIA ALINE BELLORIO - CPF: 038.379.611-33 (ADVOGADO), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO), RICHARD VIEIRA - CPF: 012.591.371-04 (RECORRIDO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), CLAUDINEI DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 058.235.001-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no:
1012533-77.2022.8.11.0015

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s): COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI

Recorrido(s): RICHARD VIEIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/95

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO MOTORISTA DA EMPRESA RECORRENTE – COLISÃO EM RODOVIA – LESÕES CORPORAIS – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – DANO MORAL A SER INDENIZADO –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme narrado na exordial, o Recorrido estava pilotando sua motocicleta no Km 163, em Sinop, quando ocorreu um acidente grave entre o veículo conduzido pelo primeiro réu e a motocicleta do autor, nos termos do boletim de ocorrência juntado no ID n° 169111907.

Conforme narrado pela autoridade policial, o responsável pelo acidente foi o motorista da empresa Recorrente, não tendo o Recorrido contribuído para o evento.

Analisando os autos, restou como fato incontroverso que o Recorrido sofreu prejuízos de ordem moral, conforme documentos médicos dos IDs n° 169111909 a 169111915, sendo necessário extenso atendimento médico e intervenção cirúrgica.

Em que pese o dano material ter sido adimplido na esfera administrativa, o Recorrido faz jus a indenização por dano moral, tendo em vista a gravidade do acidente.

O valor fixado está condizente com os fatos ocorridos, não sendo cabível qualquer redução.

Outrossim,

verifica-se que houve falha do motorista da Recorrente que realizou a manobra sem a cautela necessária e gerando a colisão ora discutida, devendo assim, ressarcir os danos decorrentes do mesmo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade da Recorrente pelos fatos ocorridos, impondo-lhe a condenação respectiva por danos morais.

DO DANO MORAL CONFIGURADO

No que concerne aos danos morais, saliento que este tomou por
base a responsabilidade pelo acidente, bem como, as lesões sofridas e a realização de cirurgia, internação hospitalar, das quais acarretou impossibilidade de exercer suas atividades habituais por certo tempo, permanecendo afastado do trabalho e das demais atividades cotidianas,
desbordando das raias do mero aborrecimento.

Em relação ao valor da indenização fixada em primeiro grau, no montante de
R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais,
entendo que, os valores estão adequados aos fatos narrados da exordial, servindo de caráter pedagógico ao ofensor e ainda de recomposição ao ofendido, a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
55 da Lei no 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023